Tribunal: STJ
Processo: 2278686-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984113 - SP(2025/0249283-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: F S S
ADVOGADO
: DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
EMBARGADO
: I DE S S
EMBARGADO
: J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 17c26012-f135-480e-8f8f-b04e5ff29a2a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984113 - SP (2025/0249283-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: F S S
ADVOGADO
: DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
EMBARGADO
: I DE S S
EMBARGADO
: J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por F S S, contra o acórdão
que não conheceu do agravo interno que interpusera, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ Fl. 737):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA52618897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:04
Código de Controle do Documento: b596c0b8-4b58-4459-a1e8-664621478c23

Nas
razões
do
presente
recurso
(e-STJ
Fls.
745-749),
a parte embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão, notadamente quanto à efetiva impugnação aos fundamentos da decisão
agravada, apta a demonstrar a inaplicabilidade da
à espécie. Refere,
Súmula 182/STJ
assim, a demonstração da ofensa aos arts. 373, I, e 506 do CPC, 27, III e VI, da
bem como do dissídio jurisprudencial suscitado.
Lei n. 14.430/2022,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que as questões apontadas
pela parte embargante não constituem quaisquer desses vícios, mas mero e
reiterado inconformismo com o não conhecimento do agravo em recurso especial e
do agravo interno que interpusera, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Com efeito, a tese de ataque aos óbices da decisão de inadmissão e do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal foi expressamente
analisada e fundamentada no acórdão objurgado, mormente considerando a
argumentação à e-STJ Fls. 739-740, senão vejamos:

(...) Examina-se agravo interno, interposto por F S S, contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial que interpusera
em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ, nos termos da seguinte
fundamentação:
(...)
No presente agravo, verifica-se que a parte agravante limita-se a tecer
considerações meramente genéricas, o que não se coaduna ao disposto na decisão
objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica e
suficiente o fundamento adotado, qual seja, a incidência da Súmula 182 do STJ,
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a evidência da
impugnação oportuna, em sede de agravo em recurso especial, do óbice da
em atenção à decisão agravada e ao juízo de inadmissão (e-STJ Fls.
Súmula 735/STF,
675-677).
(...) (grifos nossos)
Documento eletrônico VDA52618897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:04
Código de Controle do Documento: b596c0b8-4b58-4459-a1e8-664621478c23

O aresto, ao contrário do alegado, fundamentou devidamente a incidência
da Súmula 182 do STJ à espécie, sobretudo considerando que, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, restando obstada a análise do mérito do recurso
da embargante.
Na verdade, a pretexto de omissão, revela-se nítida a pretensão
da embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse
incompatível com a natureza desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52618897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:04
Código de Controle do Documento: b596c0b8-4b58-4459-a1e8-664621478c23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.984.113 / SP
Número Registro: 2025/0249283-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094741420228260005
10103525320218260005
22786865120248260000
94741420228260005
9474142022826000510103525320218260005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F S S
ADVOGADO : DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
AGRAVADO
: I DE S S
AGRAVADO
: J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F S S
ADVOGADO
: DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
EMBARGADO : I DE S S
EMBARGADO : J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
Documento eletrônico VDA54006343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: bb9e3ad2-e271-40d9-83d0-1b96cbceeec0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: bb9e3ad2-e271-40d9-83d0-1b96cbceeec0